Tribunal: TJMT
Processo: 0000289-58.2011.8.11.0100
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000289-58.2011.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ERMESON GERMANO DA SILVA - CPF: 035.405.491-02 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEYDSON NERIS CARVALHO - CPF: 966.853.011-04 (RECORRIDO), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERNANDES DE CARVALHO (VÍTIMA), SEBASTIAO FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 173.591.476-20 (VÍTIMA), CLEYDSON NERIS CARVALHO - CPF: 966.853.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes nos autos elementos mínimos de materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia tem natureza de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exame necroscópico, certidão de óbito e laudo pericial, que atestam o óbito da vítima por disparo de arma de fogo na região torácica.

Os indícios de autoria são consistentes, baseados em depoimentos testemunhais, em especial do investigador de polícia que descreveu a presença de marcas de motocicleta compatíveis com o veículo do acusado ao lado do carro da vítima, além da proximidade entre o local do crime e a propriedade do réu.

Depoimentos apontam desentendimentos anteriores entre réu e vítima, bem como a fuga do acusado em sua motocicleta logo após a saída da vítima da fazenda, corroborando a narrativa acusatória.

A tentativa de ocultação da camiseta utilizada no dia do crime, localizada dentro de um saco de sal, revela comportamento voltado à eliminação de vestígios.

Contradições nas declarações do acusado quanto ao trajeto realizado no dia dos fatos foram desmentidas por testemunhas, conferindo verossimilhança à hipótese acusatória.

Eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme o art. 5o, XXXVIII, da CF, sendo vedada sua apreciação conclusiva na fase de pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à responsabilidade penal.

Compete exclusivamente ao Tribunal do Júri o exame aprofundado de eventual dúvida razoável quanto à autoria nos crimes dolosos contra a vida.

Elementos probatórios harmônicos e convergentes são suficientes para justificar a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal Popular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RESE no 1003584-42.2023.8.11.0011, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, j. 06.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000289-58.2011.8.11.0100

RECORRENTE: ERMESON GERMANO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

EMERSON GERMANO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Brasnorte/MT
, n
os autos da ação p
enal
no
0000289-58.2011.8.11.0100
(
PJe
)
que
o
pronunciou
pelo delito de homicídio qualificado
(
art. 121, § 2o,
inciso IV do CP). (ID 312376888)

Nas razões recursais, a Defesa requer a impronúncia,
sob o argumento de insuficiência de indícios de autoria e invocação do
princípio in dubio pro reo.

(ID 312376894)

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito de origem, pugnou pelo desprovimento do recurso
.
(ID
312376896
)

A decisão foi mantida pelo juízo singular, em oportunidade de retratação
.
(ID
312376898)

A

3
a.
Procuradoria de Justiça
exarou parecer
pelo
desprovimento do recurso
(
Exm
o
. Sr. Dr.

Roberto Aparecido
Turin
– ID
315559376
)

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 05 do mês de abril de 2011, por volta das 13h, na Estrada
Perobal
, a 10 Km da sede deste município, zona rural de Brasnorte-MT, o denunciado EMERSON GERMANO DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, agindo com dolo, utilizando-se de arma de fogo, ceifou a vida da vítima Sebastião Fernandes de Carvalho, mediante recurso que impossibilitou sua defesa, consoante auto de exame de necropsia fls. 28/30.

O acusado trabalhava na propriedade rural da vítima como empregado de serviços gerais, sendo que no dia dos fatos ambos haviam trabalhado juntos durante o período da manhã. A vítima deixou a propriedade rural por volta das 13h, em sentido à área urbana da cidade, em seu veículo Fiat Uno, sendo logo após seguido pelo denunciado, que saiu em sua moto.

O denunciado então abordou a vítima, em uma distância de aproximadamente 1400 (mil e quatrocentos) metros da propriedade rural, sendo que aquela parou o carro e abaixou o vidro de sua janela, quando foi surpreendida por um disparo de arma de fogo efetuado por EMERSON. A arma utilizada no crime não foi apreendida.

A vítima foi efetivamente surpreendida por seu algoz, não tendo tempo para esboçar qualquer tipo de reação, tanto que quando o corpo foi encontrado, o veículo continuava ligado (
...)”

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia contra
Emerson
Germano da Silva
e
is que incorrer a na conduta delitiva prevista noart.121 § 2o,

inciso IV do CP (...)”.

Concluído o regular trâmite processual, o
r
ecorrente foi pronunciado nos exatos termos da denúncia, razão pela qual se insurge contra a referida decisão.

A Defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, pugnando pela impronúncia do recorrente, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Todavia,
tais alegações não encontram respaldo no conjunto probatório constante dos autos
, razão pela qual não merecem acolhida.

Inicialmente, cumpre salientar que a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de juízo de admissibilidade da acusação, tendo por finalidade exclusiva verificar a existência de elementos probatórios mínimos e não conclusivos que indiquem a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação do imputado, conforme disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

A exigência, portanto, não é de certeza, mas de probabilidade suficiente, sendo prematuro qualquer juízo absolutório nesta fase processual.

Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que apenas submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, guardião da
soberania constitucional no julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal).

No caso concreto, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de exame necroscópico da vítima (ID 77842802, fls. 28/30), que atestou o óbito decorrente de perfuração por projétil de arma de fogo na região torácica, corroborado pela certidão de óbito, pelo laudo pericial e pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em audiência de instrução e julgamento.

No que se refere à autoria, o conjunto probatório constante dos autos revela-se harmônico e convergente em apontar a responsabilidade do acusado. A tese defensiva de insuficiência de provas não resiste a uma análise criteriosa da prova oral e documental.

O investigador de polícia
Maerço
Gonçalo de Magalhães descreveu a cena do crime com riqueza de detalhes, ressaltando a presença de vestígios compatíveis com motocicleta junto ao veículo da vítima, imediatamente após os disparos, além de destacar a proximidade da propriedade do acusado e o fato de este ter sido localizado em posse de uma motocicleta com características coincidentes com aquelas constatadas no local do crime
.

Vejamos:

“(...)

de início foi constatado que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo; de revólver; foram dois tiros, um ficou no painel do carro. Ao lado do veículo tinha um rastro de motocicleta, suspeitamos que essa motocicleta tinha abordado a vítima e efetuado os disparos (...) as diligências começaram a partir daí, a distância do veículo dava uma média de 1.500 metros da propriedade da vítima, então fomos até a propriedade da vítima, até pra ver o sentido do rastro para onde teria ido e vimos que os rastro estava vindo da propriedade da vítima (...) chegamos no local e o Emerson estava saindo dizendo que iria levar sal no cocho e
tava
na porteira e foi abordado e levamos ele até a casa, vimos que lá ele tinha uma moto (...) a esposa disse que o acusado tinha saído e ele próprio também disse que tinha ido na
propriedade do vizinho,
Seo
Fernando (...) outra testemunha falou que essa moto saiu em disparada assim que o veículo da vítima saiu, que o Emerson tinha saído logo em seguida com a moto em alta aceleração, mas a testemunha não viu para que lado(...)
Seo
Fernando disse que viu ele, mas não tinha conversado (...) ele falou que tinha ido e voltado pela mesma estrada, mas só tinha um rastro (....)que houve uma discussão da vítima e ele, por coisas banais, porque ele pegou um rodo (...)”
(mídia encartada à fls. 760)

As fotografias juntadas aos autos (fls. 241/246) confirmam a existência de marcas de motocicleta ao lado do veículo da vítima, compatíveis com o veículo de propriedade do acusado.

Ademais, a testemunha Ademir Borges do Amaral, em juízo, relatou desentendimentos prévios entre vítima e acusado, motivados por questões trabalhistas, inclusive com a cogitação de dispensa do recorrente.

Outro aspecto relevante é a conduta do acusado ao ocultar, dentro de um saco de sal, a camiseta utilizada no dia dos fatos, denotando inequívoca intenção de eliminar vestígios comprometedores (auto de apreensão de fl. 234).

Soma-se a isso a evidente inconsistência das versões apresentadas pelo acusado acerca do trajeto realizado, já que sua narrativa foi frontalmente desmentida em juízo pelas testemunhas Fernando Marques da Silva e sua esposa, Lourdes Dias Paes.

Enquanto o réu afirmou ter mantido conversa com Fernando, este esclareceu em juízo que o acusado apenas passou rapidamente por sua propriedade, limitando-se a breve contato com sua esposa, sem qualquer diálogo direto. Por sua vez, Lourdes Dias Paes confirmou tal circunstância, asseverando de forma categórica que não houve a referida conversa, infirmando, assim, a versão sustentada pelo recorrente.

Dessa forma, o acervo probatório delineia com clareza a presença de indícios consistentes de que o apelante foi o autor do homicídio praticado contra a vítima Sebastião.

Os depoimentos colhidos revelam que réu e vítima haviam se desentendido previamente; que o recorrente deixou o local logo após a saída da vítima, conduzindo sua motocicleta em alta velocidade; que rastros compatíveis com esse veículo foram encontrados ao lado do automóvel alvejado; e que, por fim, a versão por ele apresentada mostrou-se contraditória, tendo sido expressamente infirmada em juízo pelas testemunhas ouvidas.

Ora, é consabido que nos delitos dolosos contra a vida eventuais dúvidas razoáveis acerca da autoria não podem ser dirimidas nesta fase processual, competindo exclusivamente ao Tribunal do Júri, juiz natural e constitucionalmente incumbido do julgamento desses crimes, apreciá-las em plenitude, sob pena de nulidade por indevida usurpação de competência.

Com efeito, nesta etapa procedimental não se exige prova incontroversa ou
certeza absoluta
da autoria, mas apenas a presença de indícios sérios e consistentes, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, de modo que não há falar em impronúncia diante do conjunto harmônico e convergente de elementos probatórios já coligidos.

A decisão de pronúncia, como reiteradamente reconhece a doutrina e a jurisprudência, consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade e a demonstração de indícios suficientes de autoria ou participação.

Exigir, neste momento, prova cabal de dolo específico ou certeza plena sobre a dinâmica delitiva seria subverter a lógica do procedimento bifásico do Júri, retirando do Conselho de Sentença sua competência constitucional prevista no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal e antecipando um juízo de mérito que não lhe cabe.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem sido firme:

“Para a decisão de pronúncia, de acordo com o que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, de maneira que bastam indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, o que pode ser
verificado através das declarações dos investigadores de polícia, imagens de câmeras de segurança e depoimentos das demais
testemunhas.”
(N.U 1003584-42.2023.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, DJE 06/12/2024)

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se íntegro, o juízo de admissibilidade, com a consequente submissão da lide ao Tribunal Popular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025